Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-35.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014857-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOVENIL ADAIZO DE MORAES - CPF: 376.350.931-34 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO –
TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

3 – A
nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

4 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

5 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
1014857-35.2017.8.11.0041
, manejada por
Jovenil Adaizo de Moraes
, julgou procedente os pedidos
formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91, e do art. 104, § 1º, do Decreto nº 3.048/99, a partir da data posterior à cessação do auxílio-doença (DCB = 30/03/2016, conforme ID 11538390, p.8), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no INPC, contados do evento danoso (Tema 905 do STJ). A correção monetária é devida desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora são devidos a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, no tocante às subsequentes.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, deixo de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II, do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID. 103176985), o INSS, pugna pela reforma da sentença no que tange ao termo inicial do auxílio acidente, sustentando que o termo inicial de benefícios previdenciários sem requerimento administrativo é a data da citação.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, para que seja fixado o termo inicial do benefício na data da citação e/ou seja sobrestado o feito até o julgamento do Tema 862 pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 103176989), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 106699451), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,

nos autos da
Ação de Concessão de

Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
1014857-35.2017.8.11.0041
, manejada por
Jovenil Adaizo de Moraes
, julgou

procedente os pedidos
formulados na inicial.

Consignou que, as
parcelas vencidas deverão ser
acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (DO MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
1014857-35.2017.8.11.0041
, manejada por
Jovenil Adaizo de Moraes
, julgou procedente os pedidos
formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91, e do art. 104, § 1º, do Decreto nº 3.048/99, a partir da data posterior à cessação do auxílio-doença (DCB = 30/03/2016, conforme ID 11538390, p.8), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no INPC, contados do evento danoso (Tema 905 do STJ). A correção monetária é devida desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora são devidos a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, no tocante às subsequentes.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, deixo de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II, do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, ora Apelado, que,
enquanto segurado da previdência Social foi vítima de acidente de trânsito, (documento anexo), apresentando quadro clínico de FRATURA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

Diz que
, em decorrência do acidente, a parte Autora permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença previdenciário: NB: 91/6120066350 DIB em: 02/10/2015. DCB em: 12/03/2016.

Relata que,
as sequelas remanescentes do acidente apesar de não lhe impossibilitar totalmente para o mesmo trabalho ou similar ou outro, lhe impuseram importante diminuição da capacidade laborativa.

A tutela antecipada foi indeferida em 24-7-2017, conforme se verifica do ID n. 103174482.

A perícia médica foi realizada em 31-10-2017 (ID n.

103174494).

Após isso, em 4-8-2021, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

Da data de início do benefício

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais (ID. 103176985), o INSS, pugna pela reforma da sentença no que tange ao termo inicial do auxílio acidente, sustentando que o termo inicial de benefícios previdenciários sem requerimento administrativo é a data da citação.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, para que seja fixado o termo inicial do benefício na data da citação e/ou seja sobrestado o feito até o julgamento do Tema 862 pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Apelo não merece provimento.

Isso porque, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido
desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença, observados a prescrição quinquenal.

Além do mais, cumpre destacar que
é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.729.555/SP
e
1.786.736/SP
, publicados em 1º/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Desse modo, observa-se que a sentença fixou o termo inicial em alinhamento à tese fixada vinculativa fixada pelo STJ, de modo que
n
ão há nenhum reparo a ser feito, eis que, após a publicação do acórdão paradigma, a tese fixada tem efeito vinculante, na forma estatuída pelo art.
1.040
do
CPC
.

Portanto, o termo inicial do benefício é o dia seguinte a data da cessação do benefício anteriormente concedido, qual seja,
30-03-2016
, e, respeitada a prescrição quinquenal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022